Tribunal: CARF
Processo: 37193.003931/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37193.003931/2006-53
ACÓRDÃO
2202-010.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANEAR SANEAMENTO DE ARAÇATUBA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
EMENTA RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE VALORES ALEGADAMENTE
RECOLHIDOS, A TÍTULO DE TRIBUTO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS
CONTATO A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. EXCEÇÃO. PERÍODO
ANTERIOR A 09/06/2006. DEZ ANOS (TESE DOS “CINCO MAIS CINCO”).
Nos termos da Súmula CARF 91, “ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
A partir da data assinalada, o prazo para restituição de quantias pagas
indevidamente a título de tributos, no caso de exações sujeitas ao
lançamento por homologação, é de cinco anos, contados a partir da data
do recolhimento indevido, porquanto extintivo do crédito tributário (arts.
150, § 1o; 165, caput e 168, I do Código Tributário Nacional - CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 05 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37193.003931/2006-53
2
Assinado Digitalmente
Sônia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, André Barros de Moura (suplente convocado(a)), Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente). Ausentes a
Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro André Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/RPO (14-39.184), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2001 a 31/12/2001 LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
PRAZO.
Em relação ao tributo sujeito a lançamento por homologação, a extinção do
crédito tributário ocorre no momento do pagamento antecipado, contando-se a
partir de então o prazo de cinco anos para o interessado efetuar o pedido de
restituição do tributo recolhido indevidamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:

Trata-se de Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, protocolado em
14/12/2006, no qual a interessada pleiteia a restituição de contribuições
referentes ao período de 01/2001 a 12/2001, no valor de R$ 218.776,99 (duzentos
e dezoito mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), retidas
nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/911 e não compensadas na própria
competência. Após a devida instrução do feito, foi emitido o Parecer Saort
10820/712/2010 de fls. 842/843, e o Despacho Decisório de fl. 844, com o
seguinte teor: - Ocorreu a prescrição qüinqüenal para as competências 01/2001 a
11/2001. - Quanto à competência 12/2001, o valor retido correspondente à nota
Fiscal 000065 (R$ 18.191,93), não foi recolhido nem depositado judicialmente
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37193.003931/2006-53
3
pela tomadora, não podendo ser restituído por força do disposto no artigo 229 da
Instrução Normativa SRP 03/2005. Esclarece que a interessada impetrou mandado
de segurança contra o INSS e a tomadora de serviços buscando desconstituir a
retenção prevista em lei. Na ação judicial observou-se o seguinte
desenvolvimento processual: - 12/12/2000 – liminar para a tomadora depositar
em juízo os valores referentes à retenção e para a autoridade fiscal abster-se de
exigir a retenção. - 06/07/2001 – sentença de extinção do feito sem julgamento
do mérito. - 04/09/2001 – embargos de declaração não acolhidos. - 03/10/2001 –
apelação recebida apenas com efeito devolutivo. - 30/01/2007 – homologação do
pedido de desistência formulado pelo impetrante (trânsito em julgado). - foram
levantados os depósitos judiciais referentes ao período de 12/2000 a 07/2001. A
tomadora dos serviços passou a depositar judicialmente as retenções a partir de
01/2003 em virtude de ação consignatória ajuizada. Assim, o presente
requerimento de restituição foi indeferido ante a ocorrência da prescrição para o
período de 01/2001 a 11/2001 e ao não recolhimento ou depósito por parte da
tomadora referente à competência 12/2001. Irresignada, a interessada interpôs
manifestação de inconformidade, contendo as seguintes alegações: - O prazo
prescricional a ser aplicado é decenal, considerando-se o regramento anterior à
Lei Complementar 118/2005, já que esta não pode ter eficácia retroativa Cita
decisão do STJ, acrescentando que o prazo é de 05 (cinco) anos para a
homologação do pagamento mais 05 (cinco) para o exercício do direito de
requerer a restituição. - Ademais, deve ser considerada não a datada retenção,
mas sim a data do confronto entre as retenções realizadas e a apuração mensal
da contribuição devida pela prestadora. Deve ser considerada a data da apuração
do valor recolhido a maior.
- A impetração do mandado de segurança, bem como a ação de consignação de
pagamento ajuizada, interromperam o prazo prescricional ao exercício do direito
de restituição. - O indeferimento da restituição ante o não pagamento ou
depósito pela tomadora, com base em dispositivo revogado (artigo 229 da IN SRP
03/2005) não deve prevalecer, pois o direito à restituição está resguardado com a
comprovação da retenção. O artigo 31, § 1o da Lei n° 8.212/91 não condiciona o
direito à restituição à comprovação do recolhimento pelo tomador. Da mesma
forma dispõe o artigo 17 da Instrução Normativa RFB 900/2008, que estabelece
como único requisito o destaque da retenção em nota fiscal e a declaração em
GFIP, não sendo a comprovação do recolhimento pelo tomador elemento
preponderante à confirmação do direito à restituição, exceto em casos
excepcionais, quando não puder se comprovar a retenção. Ao final, requer seja
dado provimento à sua manifestação de inconformidade. Posteriormente, a
interessada – representada pelo Sr. Walter Roberto de Freitas - protocolou pedido
de desistência parcial referente às retenções das notas fiscais que especifica. Foi
necessário o encaminhamento dos autos à DRF de origem que confirmou a
legitimidade do Sr. Walter para representar a autuada no pedido de desistência
parcial da impugnação.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37193.003931/2006-53
4

Cientificada do resultado de julgamento da manifestação de inconformidade em
28/08/2013 (fls. 909), o recorrente interpôs este recurso voluntário em 30/09/2013 (fls. 910), em
que se argumenta, sinteticamente, que o prazo decadencial fora interrompido, pelo ajuizamento
de mandado de segurança e de ação de consignação em pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e conhecimento das questões postas pelo recorrente.
Repisa-se que os recolhimentos indevidos teriam ocorridos entre 01/2001 e
11/2001. O prazo para restituição de quantias pagas indevidamente a título de tributos, no caso
de exações sujeitas ao lançamento por homologação, é de cinco anos, contados a partir da data do
recolhimento indevido, porquanto extintivo do crédito tributário (arts. 150, § 1o; 165, caput e 168,
I do Código Tributário Nacional – CTN).
Porém, nos termos da Súmula CARF 91, se o pleito de restituição for anterior a
09/06/2005, deve-se aplicar o prazo de dez anos.
Referida Súmula foi assim redigida:

Súmula CARF 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

No caso em exame, o pedido fora protocolado em 14/12/2006 (fls. 902), portanto,
posteriormente ao prazo definido na orientação vinculante, e, desse modo, o decaiu o direito à
restituição dos valores supostamente pagos indevidamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.837 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37193.003931/2006-53
5

Fl. 950
DF CARF MF
Original